Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708738-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão do pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela agravante, intime-se a agravada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator